Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA (ARTIGO 273, § 1o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROFERIDA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIDO N. 235 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conexão é nexo estabelecido entre dois ou mais fatos delituosos, recomendando a reunião em um mesmo processo penal para serem julgados perante o mesmo órgão jurisdicional, tanto para que este tenha amplo conhecimento do contexto fático-probatório como para evitar decisões contraditórias.
2. Não há falar em reunião de processos tendo em vista que um deles já se encontra sentenciado. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235, STJ).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.